Tribunal: TJDFT
Processo: 0743323-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743323-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM ROCHA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM ROCHA DA SILVA contra decisão proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de procedimento comum 0711663-18.2023.8.07.0004, movida contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, o fazendo nos seguintes termos (ID 172368784 da origem): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora - IDs 172344009-172344013, infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).” Em suas razões de recurso (ID 52221514), o agravante sustenta que o juízo de origem deixou de observar suas despesas e descontos que sofre em folha de pagamento, que o colocam na condição de hipossuficiente financeiramente. Alega que não tem meios de arcar com as custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Afirma, ademais, que “a renda demonstrada serve somente para manter uma vida minimante digna e não permite a destinação de qualquer valor para o pagamento de taxas judiciais”. Diante disso, requer a “concessão do efeito ativo para que seja concedida a tutela recursal de plano a fim de reformar a decisão de indeferimento e conceder ao agravante a gratuidade de justiça”. Sem preparo, pois o recurso versa sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. No ponto, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a viabilidade da concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Além disso, o artigo 99, parágrafo 3o, do CPC, erige presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Porém, tal presunção é relativa, e deve ser cotejada com outros elementos dos autos que digam respeito à demonstração de alegação de insuficiência de recursos. Isso porque a Constituição Federal de 1988, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a requer a produção de prova que sustente a alegação de insuficiência. Analisando este conjunto normativo, esta e. 6a Turma já se pronunciou nos seguintes termos: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). 4. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 5. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1760762, 07016200820228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1761449, 07227542020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em cognição sumária, observa-se, no caso em exame, que o ora agravante ocupa o cargo de policial militar - Segundo Sargento, e aufere renda bruta de R$13.590,20, mensais, e o líquido de R$ 7.838,74 (ID 172344011 da origem), portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Some-se, ainda, que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais, sendo certo que as despesas alegadas (plano de saúde, condomínio, veículo, financiamento habitacional e alimentação/demais despesas) são comuns a todos, inclusive para aqueles que sequer recebem salário igual ao do recorrente. Logo, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica situação financeira ruinosa que impeça o agravante de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator